Tribunal: STF
Processo: ARE 1406189
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Agravo de instrumento – Ação declaratória de sociedade de fato – Decisão de origem que reconheceu a ocorrência de preclusão para discutir os quesitos da perícia, e que determinou a exibição dos documentos solicitados pela perita – Inconformismo dos réus – Não acolhimento – Quanto à discussão sobre os quesitos da perícia, apesar de não ter ocorrido preclusão, compete ao juízo a análise da pertinência dos quesitos (isto é, a relevância da informação que pretendem esclarecer) para a solução da controvérsia (art. 470, I, e art. 479, do CPC) - Além disso, indiretamente, a pertinência dos quesitos também passará pelo exame da expert, tendo em vista que aquilo que não interferir nas conclusões técnicas é inútil e não precisa ser respondido - Por fim, não há dispositivo legal que expressamente admita a possibilidade de impugnação de quesitos formulados pela parte contrária, incumbindo aos litigantes somente as condutas descritas nos arts. 465, § 1º, e 469, do CPC - No tocante à exibição de documentos solicitados pela perita, caso a parte opte por não exibi-los, deverá arcar com o ônus da sua decisão (art. 400, do CPC) – Além disso, o argumento de 'quebra de sigilo' não prospera, na medida em que os interesses das partes podem ser conciliados. Isso porque as informações contidas nos referidos documentos são relevantes para esclarecer a controvérsia, eles podem vir aos autos como 'peças sigilosas' (forma de peticionamento que restringe a publicidade apenas às partes do processo), e eventual uso inadequado das informações poderá ser reprimidos posteriormente, por meio da ação judicial cabível - Decisão mantida – Recurso desprovido”. (eDOC 3, p. 2)



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, conforme ementa:



    “Embargos de Declaração – Admissibilidade em parte – Omissão nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, apenas no tocante a não apreciação da alegação de que o embargado é concorrente dos embargantes, de modo que a exibição dos documentos fiscais, ainda que na categoria de 'documentos sigilosos', poderia prejudicá-los e ser medida excessiva – Omissão sanada - Embargos acolhidos em parte, sem efeito infringente”. (eDOC 7, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, X, XII, LIV e LV, do texto constitucional. (eDOC 11)



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que houve a declaração de preclusão para apresentação dos quesitos de produção de prova pericial. Ademais, sustenta-se violação ao princípio da publicidade.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, no ponto relativo à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, com fundamento nos temas 424 e 660 da sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso, quanto às questões remanescentes, por entender que a controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais. O agravo, ora em análise, foi interposto contra este capítulo da decisão recorrida. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável a espécie (Código Tributário Nacional e Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou, ao negar provimento a agravo de instrumento, que: 



    “(...)



    Em relação à exibição dos documentos (Notas Fiscais de Serviço e o Sped Contábil e Fiscal da empresa MMS, ambos relativos ao período de 2016 a 2018) requeridos pela perita, o inconformismo também não prospera. 



    Como bem pontuado pelo juízo, a parte tem a liberdade de recusar a exibição dos documentos solicitados pela perita, contudo, deverá arcar com o ônus da sua decisão (art. 400, do CPC).



     Além disso, as alegações dos agravantes não se encaixam nas hipóteses de escusa à exibição, indicadas no art. 404, I, II, III, IV e VI, do CPC.



     Por fim, o argumento de 'quebra de sigilo' não prospera, na medida em que os interesses das partes podem ser conciliados. 



    Isso porque as informações contidas nos referidos documentos são relevantes para esclarecer a controvérsia, eles podem vir aos autos como 'peças sigilosas' (forma de peticionamento que restringe a publicidade apenas às partes do processo), e eventual uso inadequado das informações poderá ser reprimidos posteriormente, por meio da ação judicial cabível”. (eDOC 3, p. 8-9) 



    Após, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão: 



    “(...)



    No caso, a exibição das Notas Fiscais de Serviço e o Sped Contábil e Fiscal da empresa MMS, ambos relativos ao período de 2016 a 2018, foi requisitada pela perita nomeada pelo juízo (fls. 573 e 599 de origem) em razão dos referidos documentos conterem informações necessárias para o esclarecimento de ponto controvertido (‘análise da efetiva participação ou não do autor nas atividades empresariais, assim como eventual fluxo de pagamentos realizados’, cf. decisão fls. 611 de origem, destaque não original). 



    No contexto, ainda que se admita que documentos fiscais são sigilosos, esse fato, por si só, não impede que sejam exibidos em juízo, uma vez que o direito à privacidade (o qual sustenta o sigilo fiscal), assim como outros direitos fundamentais, não são absolutos, mas, sim, passíveis de flexibilização a depender do caso. Tanto é que a obtenção de informações fiscais, quando for do interesse da justiça, possui fundamento legal no art. 198, § 1º, I, do CTN”. (eDOC 7, p. 7) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: 



    “Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Doação acima do limite. Pessoa jurídica. Razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Multa. Proibição de contratar com o poder público. Reexame de matéria fático-probatória. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. 2. Ainda que ultrapassado o óbice sumular, deve ser mantida a decisão agravada, fundamentada em orientações firmadas em enunciado sumular e na jurisprudência da Suprema Corte, uma vez que: a) alterar as conclusões do acórdão combatido relativas à ausência de violação dos postulados do contraditório e da ampla defesa; à existência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário e à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada em razão da doação demandaria a reincursão sobre o caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF; b) a matéria atinente aos excessos de doação para campanhas eleitorais ostenta índole infraconstitucional, regida pela Lei das Eleições (STF, ARE nº 1.338.419-AgR); c) no julgamento da ADI nº 4.650/DF, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, foram resguardadas as situações consolidadas nas eleições anteriores. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE-AgR 1.3336.3555, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR-Terceiro 1.277.082, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de outubro de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente